Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERENCIA NÃO REALIZADA. RESTRIÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PROCESSO ENTRE TERCEIROS. RESCISÃO DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado e condenar o requerido a restituir os valores pagos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de ressarcimento. Narrou que no dia 19/07/2024 firmou com o requerido contrato de compra e venda do veículo FIAT/PALIO FIRE pelo preço de R$ 8.000,00. Noticiou que na oportunidade assumiu o compromisso de pagar as dívidas de impostos e multas do veículo, no valor estimado de R$ 4.000,00. Informou que apesar do veículo encontrar-se em nome de terceiro, o requerido tinha a posse do bem, apresentava como dono e apresentou procuração com natureza jurídica de cessão de direitos. Aduziu que no dia 11/08/2024 o veículo foi apreendido em uma blitz de trânsito e levado ao depósito. Relatou que por pensar que a apreensão se deu em razão de dívidas tributárias, e consciente do compromisso firmado, e efetuou o pagamento de todas as multas e IPVA, no valor de R$ 4.464,91 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos). Informou que ao chegar ao depósito para retirar o veículo, foi informado que sobre o veículo constava restrição judicial em razão de dívidas do antigo proprietário, não sendo possível sua liberação. Pugnou pelo ressarcimento do valor pago pela aquisição do veículo e pelos valores pagos em razão dos débitos junto ao Detran, perfazendo o total de R$12.464,91 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70152458).
4. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que quando da realização do negócio foi informado de todas as pendências do veículo e ficou acordado que o requerente ficaria responsável pela quitação dos débitos constantes no veículo e a regularização junto aos órgãos de trânsito. Aduziu que o requerente foi alertado de todas as pendências sobre o veículo e mesmo assim optou pela compra do bem. Sustentou que não restou comprovado nos autos que o requerente não foi avisado sobre a restrição constante no veículo por ocasião da compra. Argumentou que em uma simples consulta ao site do Detran/GO é possível constatar as irregularidades do veículo. Requereu a reforma da sentença a fim de declarar válido o contrato verbal firmado entre as partes e afastar a obrigação de restituição de valores.
6. Depreende-se dos autos que a tradição do veículo ocorreu no dia 19/07/2024, conforme noticiado pelo requerente e não impugnado pelo requerido. Na ocasião, já existiam restrição judicial sobre o bem, conforme ID 70152422, p. 10. A existência de restrição judicial impede a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito. A impossibilidade jurídica de transferência do bem em razão de restrição judicial decorrente de processo em que os ora litigantes não figuram como partes configura justa causa à rescisão do contrato de compra e venda entabulado, com a consequente devolução dos valores pagos, retornando-se as partes ao estado que se encontravam antes da realização do negócio.
7. O réu não provou que comunicou ao requerente a existência da restrição judicial, além das outras restrições, conforme por ele alegado por ocasião de sua defesa. Em se tratando de fato impeditivo da pretensão autoral, o ônus da prova recai sobre o réu/recorrente.
8. Conforme constou da sentença, embora seja comum que o adquirente de veículo automotor pesquise acerca da regularidade do bem - proprietário, inexistência de débitos, de modo a possibilitar a transferência do registro para o seu nome (financiamento, multas e IPVA), não é razoável exigir que ele promova pesquisas acerca de eventuais restrições decorrentes de ações judiciais passíveis de interferir na higidez da transação. Também não é razoável exigir que o adquirente promova pesquisas junto aos órgãos de trânsito de outros Estados da Federação, observando-se o argumento do recorrente no sentido de que a restrição judicial consta junto ao Detran/GO.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.